Tribunal: TJES
Processo: 5022589-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022589-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: J.H DE ARAUJO LOCACOES E ALUGUEL DE IMOVEIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de J.H DE ARAUJO LOCAÇÕES E ALUGUEL DE IMÓVEIS - ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de capacidade processual da executada. A execução, fundada na CDA nº 1021/2024, foi proposta em 06/06/2024, sendo constatado que a empresa teve sua personalidade jurídica regularmente extinta por liquidação voluntária em 10/06/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura da ação; (ii) estabelecer se a mera inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa autoriza o redirecionamento da execução fiscal, independentemente de comprovação de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capacidade processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, exigindo a existência de personalidade jurídica no momento do ajuizamento da demanda.

4.
O ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura configura vício insanável, pois inexistente sujeito passivo apto a integrar a relação processual.

5.
A modificação do polo passivo da execução fiscal para inclusão dos sócios, quando a ação foi proposta exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente, é vedada pela Súmula nº 392 do STJ, por implicar alteração do próprio sujeito passivo constante da CDA.

6.
A simples inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento automático da execução, sendo necessária a comprovação de excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula nº 430 do STJ.

7.
A extinção regular da empresa perante os órgãos competentes, sem elementos que indiquem fraude ou dissolução irregular, afasta a responsabilidade automática dos sócios e impede o prosseguimento da execução em seu desfavor.

8.
A ausência de pressuposto processual subjetivo impede o desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual.

2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta contra pessoa jurídica inexistente, nos termos da Súmula 392 do STJ.

3. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo indispensável a comprovação de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 392 e 430; STJ, REsp nº 624.898/PR; STJ, Tema 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES. A r. sentença, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em face de J.H DE
ARAUJO LOCACOES E ALUGUEL DE IMOVEIS - ME
, julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão no fato de que a empresa executada encontra-se extinta por liquidação voluntária desde 10/06/2020, ao passo que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu apenas em 06/06/2024. Entendeu-se, assim, que a demanda foi proposta contra pessoa jurídica inexistente, o que carece de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, sendo inviável a substituição do polo passivo nos termos da Súmula nº 392 do STJ.

Em suas razões recursais, Id n. 18202208, o Município Apelante alega, em suma, que:
(i)
os sócios constam na CDA (Certidão de Dívida Ativa) executada, razão pela qual possuem legitimidade passiva e detêm o ônus de comprovar que não agiram com excesso de mandato ou infração à lei (STJ, REsp 624.898/PR);
(ii)
o magistrado não poderia ter decidido
ex officio
acerca da ilegitimidade dos sócios, devendo incluí-los no polo passivo para que pudessem exercer o contraditório;
(iii)
a extinção da pessoa jurídica com débitos tributários pendentes não pode ser considerada regular, configurando dissolução irregular que autoriza o redirecionamento da execução aos sócios-gerentes, conforme o Tema 630 do STJ e a Súmula nº 435 do STJ.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja autorizado o redirecionamento aos sócios constantes da CDA nº 1021/2024, com o consequente prosseguimento regular do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, uma vez que a relação processual sequer chegou a ser angularizada na origem devido à extinção prematura do feito em razão da inexistência da pessoa jurídica citada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES. A r. sentença, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
J.H DE
ARAUJO LOCACOES E ALUGUEL DE IMOVEIS - ME
, julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra
J.H DE ARAUJO LOCACOES E ALUGUEL DE IMOVEIS - ME
, objetivando receber o valor referente à CDA nº 1021/2024.

Em sua inicial, a Fazenda Pública narra a existência de débito tributário. Contudo, em consulta ao sistema judicial SNIPER, verificou-se que a empresa executada encontra-se extinta por liquidação voluntária desde 10/06/2020.

O ajuizamento da presente demanda ocorreu apenas em 06/06/2024, portanto, em momento posterior à extinção da personalidade jurídica.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando extinto o feito, sob o fundamento de que a execução proposta contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento carece de pressuposto para o seu desenvolvimento regular, sendo vedada a substituição do polo passivo pela Súmula nº 392 do STJ.

Em suas razões recursais, Id n. 18202208, o Município Apelante alega, em suma, que:
(i)
os sócios constam na CDA (Certidão de Dívida Ativa) executada, razão pela qual possuem legitimidade passiva e detêm o ônus de comprovar que não agiram com excesso de mandato ou infração à lei (STJ, REsp 624.898/PR);
(ii)
o magistrado não poderia ter decidido
ex officio
acerca da ilegitimidade dos sócios, devendo incluí-los no polo passivo para que pudessem exercer o contraditório;
(iii)
a extinção da pessoa jurídica com débitos tributários pendentes não pode ser considerada regular, configurando dissolução irregular que autoriza o redirecionamento da execução aos sócios-gerentes, conforme o Tema 630 do STJ e a Súmula nº 435 do STJ.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja autorizado o redirecionamento aos sócios constantes da CDA nº 1021/2024, com o consequente prosseguimento regular do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, uma vez que a relação processual sequer chegou a ser angularizada na origem devido à extinção prematura do feito em razão da inexistência da pessoa jurídica citada.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios na hipótese em que a empresa executada foi regularmente extinta antes da propositura da ação.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa executada teve seu registro baixado cerca de quatro anos antes da distribuição da execução fiscal. Na sistemática processual civil, a capacidade processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica.

O ajuizamento de demanda judicial em face de pessoa jurídica inexistente no momento da distribuição configura vício insanável. Isso porque a modificação do sujeito passivo da execução fiscal é vedada pela Súmula nº 392 do STJ, pois tal alteração não se restringe ao aspecto formal, mas implica modificação do próprio lançamento tributário.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a execução fiscal proposta exclusivamente contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento carece de pressuposto processual subjetivo indispensável:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na sistemática processual civil em vigor,
a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo
. 2. Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica. 3.
Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2015, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda
, ajuizada em 2018. 4. A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que

vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

(
Data: 28/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000073-50.2018.8.08.0035 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa)
(destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL. ANTT.
PESSOA JURÍDICA BAIXADA REGULARMENTE, MUITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.
Deve ser extinta a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta, ao que tudo indica, regularmente, muito antes do ajuizamento da execução forçada, ante a ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação jurídico- processual
. Ilegitimidade passiva e ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. A respeito das alegações acerca da dissolução irregular da empresa, inexistem indícios suficientes dessa situação. Sentença mantida. Negado provimento à apelação da ANTT. (TRF 4ª R.; AC 5003853-64.2021.4.04.7204; SC; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Maria Isabel Pezzi Klein; Julg. 27/11/2024; Publ. PJe 27/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 1. Sentença que extinguiu a execução fiscal proposta quatro anos após o encerramento regular da empresa. 2.
Não se mostra possível o ajuizamento de demanda judicial em face de pessoa jurídica extinta, inexistente no momento da distribuição, haja vista a ausência de capacidade para estar em juízo, que constitui pressuposto processual para a prestação da tutela jurisdicional
. 3. Aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de alteração do polo passivo quando o falecimento do executado é anterior à citação na execução. Precedentes. 4. Impossibilidade de substituição da certidão da dívida ativa, porquanto a demanda deveria ter sido proposta em face do responsável pelo adimplemento da obrigação tributária, conforme o enunciado sumular 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. 5. Conhecimento e não provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0005416-11.2012.8.19.0070; São Francisco de Itabapoana; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 17/11/2023; Pág. 349) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 485, I DO CPC. PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. I.
A empresa ré, regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda, não tem capacidade processual para figurar no polo passivo do processo, o que implica em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, que acarreta a extinção da fase de conhecimento do processo sem resolução do mérito
. (TJSE; AC 202200818251; Ac. 24117/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 03/08/2022) (destaquei)

Quanto à alegação de que a presença do nome dos sócios na CDA autorizaria o redirecionamento automático ou a inversão do ônus da prova, é cediço que o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não gera a responsabilidade solidária do sócio-gerente, nos termos da Súmula nº 430 do STJ.

A simples inclusão do nome do sócio no título executivo não dispensa a necessidade de comprovação de que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou que houve dissolução irregular da sociedade, especialmente quando a baixa da empresa ocorreu de forma regular perante os órgãos competentes. No caso em tela, não há elementos que demonstrem a prática de atos ilícitos ou fraude na extinção da empresa.

Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgado desta colenda Terceira Câmara Cível em caso análogo, que adoto como razões de decidir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de capacidade processual da empresa executada e a ilegitimidade passiva dos sócios. Sentença fundamentada no fato de que a empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA foi regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível sua responsabilização e inviabilizando o redirecionamento aos sócios, ante a ausência de comprovação de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
5. A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ.
6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo. 2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, art. 135; LEF, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 430 e 392; STJ, Tema 630. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois alinhada ao entendimento de que a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta deve ser extinta sem resolução de mérito, dada a impossibilidade de emenda da CDA para alteração do sujeito passivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar